Tribunal: STF
Processo: AI 122211
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA AOS PARAGRAFOS 1, 2, 3, E 4 DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
- ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM AS SUMULAS 237 E 487 NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.